Tribunal: TJPA
Processo: 0801840-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801840-54.2019.8.14.0301

APELANTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO EM AÇÃO POPULAR.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO NA AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS PARA A REFORMA DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXEGESE DO ART. 1010, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata Apelação Cível, interposta por TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO POPULAR, ajuizada pelo apelante contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

O juiz a quo, ao analisar a peça inicial, entendeu não ter sido apontado pelo autor qualquer ato ou conduta administrativa específica que desse ensejo a uma reparação judicial, ou seja, faltou na peça vestibular a demonstração de um ato administrativo nocivo que carecesse do amparo judicial, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inépcia da petição inicial.

Inconformado com a decisão vergastada, o autor popular recorreu, trazendo em suas razões recursais os mesmos termos constantes em sua petição inicial, transcrevendo-a ipsi literes nas razões do recurso, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para que seja reformada a decisão recorrida.

Pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a parte apelada requer inicialmente o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, mas caso venha a ser conhecido, requer seu improvimento.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso em seu efeito devolutivo, ID
2048990
, determinando a intimação do Ministério Público de segundo grau para emitir seu parecer.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do apelo em questão, e no mérito, caso venha a ser conhecido o recurso, pelo seu total improvimento, ID 2120077.

É o Relatório.

VOTO

Examinando a Apelação interposta por TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO observo que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não fora fundamentado seu descontentamento com a decisão recorrida, não trazendo seu questionamento quanto aos fundamentos da mesma, e sim, o apelante apenas transcreveu, in totum, sua peça inicial, bem como algumas leis em sua integralidade, o que viola o disposto no art. 1010, II do CPC/2015, segundo o qual a apelação conterá a exposição do fato e do direito,

A exigência de exposição dos fatos e de direito decorre do princípio da dialeticidade, que na interpretação de Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Manual de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 8ª Edição, pag. 1490, deve ser assim entendido:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente a vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedidos constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
erro in judicando
e
erro in procedendo
) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.”

Sobre o assunto, posicionou-se o Supremo Tribuna Federal:

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (STF, 2º-AgRg no AI n. 631.672/GO, rel. Min. Luiz Fux, j. em 30-10-2012), com recente reiteração (STF, AgRg em ARE n. 831.369/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 14-4-2015).

Assim, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, porquanto insatisfeitos um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, observância ao princípio da dialeticidade.

Por todo o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
DEIXO DE CONHECER O RECURSO EM QUESTÃO
.

É o voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022